Tribunal: TJDFT
Processo: 0777931-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA. IRREGULAR. PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a companhia recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a realização de protesto em nome do consumidor, em razão de cobrança considerada irregular, acarreta dano moral indenizável; e (ii) analisar se é possível a redução do valor do dano moral fixado pela sentença.
III. Razões de Decidir
3. O faturamento irregular do consumo de água do consumidor restou incontroverso nos autos, na medida em que a companhia recorrente reconheceu o equívoco e providenciou a regularização da situação administrativamente, providenciando a retirada do protesto do nome do recorrido após a sua citação na presente demanda.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, afastada apenas por causas excludentes expressas, não configuradas no caso, ficando evidenciada a falha na prestação dos serviços.
5. A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de efetiva comprovação do abalo psicológico do consumidor lesado.
6. Em relação ao valor da indenização, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação da quantia devida a título de danos morais deve observar o método bifásico, definindo o valor atribuído em casos semelhantes e as circunstâncias do caso concreto. 6.1. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar o dano sofrido, sem que haja enriquecimento sem causa do recorrido. Precedentes: Acórdãos 1994255 e 1999603.
IV. Dispositivo E TESE
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo emocional do ofendido. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994255, processo n. 0701145-89.2025.8.07.0006, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Criminal, Publicado no DJE: 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999603, processo n. 0766237-18.2024.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/05/2025.